Tribunal: TJMT
Processo: 0005474-12.2017.8.11.0086
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005474-12.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO JUNIOR DOS SANTOS GUIA - CPF: 703.303.061-46 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO
–
CONFIGURAÇÃO DE MERCÂNCIA
–
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343 /06)
–
NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação.

Conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, configurando, assim, ato de mercância/tráfico de drogas.

Em que pese o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a dedicação do réu às atividades criminosas podem se configurar por elementos outros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por Caio Junior dos Santos Guia, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, Caput, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

A defesa alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição. Subsidiariamente, aduz que, tendo em vista a quantidade ínfima de droga apreendida (11 pinos de cocaína), bem como a inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia, de rigor a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal).

Por fim, pede que seja aplicada a causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, sob a alegação de que o acusado é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 150585666).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 152196166).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Caio Junior dos Santos Guia como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

O magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, Caput, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, alegando inexistência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pautada na quantidade de droga apreendida (11 pinos de cocaína), bem como a inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia. Ao final, defende a aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

No entanto, o pleito defensivo não merece prosperar, porquanto, conforme veremos a seguir, a autoria delitiva ficou devidamente comprovada por meio da prova testemunhal nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, o policial civil Jorge Luis dos Santos, que participou da prisão em flagrante do apelante, na seara inquisitiva relatou que viu o réu se livrando dos entorpecentes. Vejamos:

“em operação da RISP, as equipes da PJC e PM se deslocaram até a chácara “Chateô”, onde estava sendo realizada uma festa; QUE, no momento em que as viaturaschegavam foi observado, que um rapaz de camisa listrada (laranjado com azul), correu para o fundo do salão; QUE, o depoente foi atrás dele, que o indivíduo se abaixou próximo a uma árvore e dispensou 11 (onze) pinos de substância análoga de cocaína, tentando empreender fuga em seguida, sendo que o depoente conseguiu captura-lo, que um outro indivíduo correu em direção ao mato, mas que ele não dispensou nada enquanto corria”
(Id. 150585160).

De igual modo, em juízo, o policial civil reafirmou que na data da operação, em 2017, se deslocaram até a chácara onde estava ocorrendo uma festa, e que se recorda que ao chegar ao local na primeira viatura avistou o réu, que usava uma camisa listrada nas cores laranja e azul, correndo em direção a uma árvore, ocasião em que este se abaixou, jogou o objeto no chão e saiu correndo, e que, inclusive, na ocasião, foi necessário utilizar de força para conter o agente.

Continuou sua narrativa esclarecendo que após a captura foi até a árvore e encontrou vários pinos de cocaína, aproximadamente 10 unidades. Após os fatos, o réu foi detido e encaminhado à delegacia.

Destarte, ambos os depoimentos prestados pelo policial civil harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento d
e policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
–
CONDENAÇÃO
–
RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS
–
PRIMEIRO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS
–
IMPROCEDÊNCIA
–
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
–
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
–
ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
IMPERTINÊNCIA
–
CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
ESTADO DE FLAGRÂNCIA
–
CRIME PERMANENTE
–
SEGUNDO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
–
AUSÊNCIA DE PROVAS
–
PROCEDÊNCIA
–
NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA
–
EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido

de absolvição do primeiro recorrente se a prova

testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as

circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a

droga apreendida em poder do acusado se destinava à

traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente
seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT
10062035120208110042

MT,

Relator:

PEDRO
SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada de piso,
“não é comum que um usuário leve consigo a uma festa 11 (onze) pinos de cocaína para o seu consumo exclusivo no local, ainda mais se considerarmos que o valor de mercado dessa droga, segundo o próprio era de R$ (quinhentos e cinquenta reais) e que ele não é pessoa abastada, que se disse armador de ferragens e que à época percebia remuneração mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)”
.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso

pessoal),

unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a cocaína não se destinava ao tráfico, mas sim ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a
alegada condição de usuário pelo recorrente de substância

estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do

tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para

o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova

robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em

poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao

consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, foi comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito,

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento do redutor de pena, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4º, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização

criminosa.
”
(destaquei)

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles basta para a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese sub examine, o benefício em questão foi afastado em razão de o paciente ostentar, à época da sentença,
“duas

condenações por fatos anteriores (roubos em 05/03/2017 e 22/03/2016), mas com trânsito em julgado posterior (29/11/2017 e 10/12/2019), consoante autos de nº 0001166-30.2017.811.0086 e nº 0001094­77.2016.8.11.0086”
(Id. 150585199).

Em que pese o Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, possuir o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no caso dos autos, o relatório criminal afigura-se suficiente para configurar a dedicação do réu às atividades criminosas.

Logo, deve ser mantido o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023